Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0712466-54.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOVA FORMULA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO EIRELI RECORRIDO: CLAUDILEA DE QUEIROZ SOUSA DECISÃO Retire-se o presente processo da pauta de julgamento. A ré interpôs recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A concessão do benefício à pessoa jurídica depende da inequívoca demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais (enunciado de súmula no 481 do STJ), não aproveitando em seu favor a presunção trazida no art. 99, §3o, do CPC. A propósito, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Demais disso, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A comprovação da vulnerabilidade econômica constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça cabe ao julgador no caso concreto. Na espécie, verifica-se que para comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, a recorrente apresentou consulta de saldo de conta bancária, sem a indicação do titular e informação de movimentação financeira (ID 41700309), “Relatório de Impressão de Pastas e Fichas”, referente ao ano de 2020, com todos os registros e indicações com valor igual a R$ 0,00 (ID 42188365) e CTPS da sócia-administradora da empresa (ID 42188366). Não tendo sido acostado ao feito documentos que corroborem a alegada impossibilidade da parte recorrente de arcar com os encargos processuais, o indeferimento do benefício da justiça gratuita se impõe. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça pretendida pela parte recorrente. O recurso inominado sujeita-se a preparo - compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95). Nesse trilhar, intime-se a recorrente NOVA FÓRMULA FOMENTO MERCANTIL CONSULTORIA FINANÇAS E INTERMEDIAÇÃO EIRELI para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (art. 99, §7o, CPC c/c art. 42, § 1o, Lei 9099/95), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (art. 998 do CPC). Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito